Tribunal: TCU
Processo: 012.309/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FCB 2016 - Ampliação do Sistema de Transmissão na Região Sul (Lote A1 Leilão Aneel 4/2014)

Inteiro teor:
Acórdão 2073/2025-TCU-Plenário Trata-se de Relatório de Auditoria de Conformidade (Fiscobras 2016) nas obras de expansão do sistema de transmissão relativos ao sublote A1 do Leilão 4/2014-Aneel, concedido à Eletrosul Centrais Elétricas S/A. Considerando que o Sr. Daniel Vieira de Almeida comprovou o recolhimento integral do valor da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 907/2019-TCU-Plenário . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) expedir quitação ao Sr. Daniel Vieira de Almeida (CPF XXX.438.239-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do item 9.1 do Acórdão 907/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 012.309/2016-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 012.312/2016-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 012.320/2016-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 012.321/2016-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Daniel Vieira de Almeida (XXX.438.239-XX); Giovani Goncalves Petri (XXX.793.800-XX); Martin Carlos Resener (XXX.207.339-XX); Maycon Bettoni (XXX.025.019-XX). 1.3. Interessados: Agência Nacional de Energia Elétrica (02.270.669/0001-29); Congresso Nacional (vinculador) (); Eletrosul Centrais Elétricas S.a. (00.073.957/0001-68). 1.4. Órgão/Entidade: Eletrosul Centrais Elétricas S.A. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.8. Representação legal: Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64879/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41796/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), Ana Claudia Vieira da Costa (45084/OAB-DF), Hulle Barreto Ferraz Nunes Ferreira (46777/OAB-DF), Natalia Moreira da Silva (60719/OAB-DF), Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52393/OAB-DF), Luana Karen de Azevedo Santana (60309/OAB-DF), Ana Paula Bezerra Godoi (50252/OAB-DF), Daniele Gomes Colaço (46549/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Thais Asevedo Ferreira (69739/OAB-DF), Amanda Helena da Silva (59514/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF), Ludmilla Alves Couto (59198/OAB-DF), Mayrluce Alves de Sousa (61298/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Martin Carlos Resener; Sidnei Furlan, Alexandre Gonçalves Filho e outros, representando Agência Nacional de Energia Elétrica; Márcio Alceu Pazeto (23.073/OAB-SC), Rafael Rebelo Pereira (24868/OAB-SC) e outros, representando Eletrosul Centrais Elétricas S.a.; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64879/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41796/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), Ana Claudia Vieira da Costa (45084/OAB-DF), Hulle Barreto Ferraz Nunes Ferreira (46777/OAB-DF), Natalia Moreira da Silva (60719/OAB-DF), Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52393/OAB-DF), Luana Karen de Azevedo Santana (60309/OAB-DF), Ana Paula Bezerra Godoi (50252/OAB-DF), Daniele Gomes Colaço (46549/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Thais Asevedo Ferreira (69739/OAB-DF), Amanda Helena da Silva (59514/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF), Ludmilla Alves Couto (59198/OAB-DF), Mayrluce Alves de Sousa (61298/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Daniel Vieira de Almeida; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64879/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41796/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), Ana Claudia Vieira da Costa (45084/OAB-DF), Hulle Barreto Ferraz Nunes Ferreira (46777/OAB-DF), Natalia Moreira da Silva (60719/OAB-DF), Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52393/OAB-DF), Luana Karen de Azevedo Santana (60309/OAB-DF), Ana Paula Bezerra Godoi (50252/OAB-DF), Daniele Gomes Colaço (46549/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Thais Asevedo Ferreira (69739/OAB-DF), Amanda Helena da Silva (59514/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF), Ludmilla Alves Couto (59198/OAB-DF), Mayrluce Alves de Sousa (61298/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Maycon Bettoni; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64879/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41796/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), Ana Claudia Vieira da Costa (45084/OAB-DF), Natalia Moreira da Silva (60719/OAB-DF), Hulle Barreto Ferraz Nunes Ferreira (46777/OAB-DF), Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52393/OAB-DF), Luana Karen de Azevedo Santana (60309/OAB-DF), Ana Paula Bezerra Godoi (50252/OAB-DF), Daniele Gomes Colaço (46549/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF), Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Thais Asevedo Ferreira (69739/OAB-DF), Amanda Helena da Silva (59514/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF), Ludmilla Alves Couto (59198/OAB-DF), Mayrluce Alves de Sousa (61298/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Giovani Goncalves Petri. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.